Tribunal: TJBA
Processo: 8024232-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024232-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA VIEIRA CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE DE PESSOA FÍSICA PARA DEFESA DE DIREITO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Terezinha Vieira Carvalho contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança nº 8024232-85.2024.8.05.0000, impetrado contra atos do Governador do Estado da Bahia e do próprio Estado, relacionados ao rateio de valores de precatórios do FUNDEF. A decisão agravada extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa da impetrante, pessoa física, e inadequação da via eleita, por se tratar de pretensão de cobrança de valores pretéritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa física possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança individual visando à tutela de direito de natureza coletiva; (ii) estabelecer se é cabível o uso do mandado de segurança como meio para cobrança de valores pretéritos relacionados ao rateio de precatórios do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR A impetrante, pessoa física, não possui legitimidade ativa para postular, via mandado de segurança individual, direito que pertence à coletividade dos profissionais do magistério, pois o art. 5º, LXX, da CF/1988 e o art. 21 da Lei nº 12.016/2009 preveem legitimidade apenas para partidos políticos, sindicatos, entidades de classe e associações. A jurisprudência é pacífica no sentido de que pessoas físicas não podem impetrar mandado de segurança com feição coletiva, conforme precedente do TJ-CE que qualifica tal vício como insanável. A via mandamental é inadequada para a cobrança de valores pretéritos, como reconhecem as Súmulas 269 e 271 do STF, pois não admite a obtenção de efeitos patrimoniais retroativos. O pedido de compensação de supostos valores pagos a menor nos anos de 2022 e 2023, com acréscimos legais, configura típica pretensão de cobrança, e não obrigação de fazer, sendo vedado o uso do mandado de segurança para tal finalidade. O TJBA possui precedentes específicos em casos análogos, reafirmando a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, ainda que a pretensão se refira ao rateio de precatórios do FUNDEF. A impetração requer prova pré-constituída de direito líquido e certo, individualmente titularizado, o que não foi demonstrado no caso concreto, em que os pedidos extrapolam a esfera jurídica da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: Pessoa física não possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança individual com pretensão de defesa de direitos de natureza coletiva. O mandado de segurança não é meio adequado para cobrança de valores pretéritos, conforme vedação expressa nas Súmulas 269 e 271 do STF. O uso do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança deve ser rejeitado, mesmo que disfarçado sob obrigação de fazer. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo de titularidade individual, o que não se verifica em pedidos com conteúdo coletivo ou genérico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX; Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 21; CPC, arts. 931, 934 e 1.021; Súmulas STF nº 269 e 271. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-CE, Apelação Cível nº 0070628-80.2019.8.06.0171, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; TJBA, Agravo Interno Cível nº 8071428-82.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 15.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA